Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE COMPROVADA. CURSO UNIVERSITÁRIO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exoneração de alimentos, fixando como termo final da obrigação dezembro de 2025, correspondente à conclusão do curso de Medicina pela alimentanda.
2. O apelante sustenta que a maioridade civil e a alegada autonomia financeira da alimentanda justificariam a exoneração imediata, independentemente da continuidade dos estudos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a maioridade civil, por si só, extingue a obrigação alimentar, ou se esta pode persistir diante da comprovada necessidade do alimentando matriculado em curso universitário.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A maioridade não extingue automaticamente a obrigação alimentar, conforme Súmula 358 do STJ.
5. Após os 18 anos, os alimentos deixam de ter fundamento no poder familiar e passam a se basear na solidariedade decorrente do parentesco (arts. 1.694 e seguintes do CC).
6. A jurisprudência admite a manutenção da obrigação quando comprovada a necessidade, especialmente durante curso universitário, que retarda a inserção no mercado de trabalho.
7. No caso, a alimentanda cursa Medicina no exterior, com previsão de conclusão em dezembro de 2025, demonstrando despesas elevadas e dedicação integral, o que inviabiliza sua autonomia financeira.
8. Não há prova de vínculo conjugal nem de capacidade plena de autossustento. O alimentante, embora aposentado, possui condições de contribuir.
9. A sentença fixou limite temporal razoável, correspondente ao término da graduação, evitando perpetuação da obrigação.
IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/5/2016, DJe 1/6/2016; STJ, REsp n. 1.218.510/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2011, DJe 3/10/2011.; TJDFT, Acórdão 1886057, 0712693-52.2023.8.07.0016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27/06/2024, DJe 08/07/2024.